Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de tutela de urgência pressupõe o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que assim exija o provimento imediato, sob pena de frustração do próprio direito substancial em debate.

2. O cenário verificado com a pandemia causada pelo Covid-19 ainda é de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, seja em relação ao proporcional valor das mensalidades no instante atual, seja em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) de forma que o custo dos serviços escolares, com o eventual agravamento ou superação gradual da crise de saúde pode sofrer inclusive ajustes para a execução do objeto do contrato.

3. Para a manutenção do equilíbrio contratual é indispensável que haja clareza da real situação das partes após o impacto gerado pela interrupção das aulas, para que assim se permita recalibrar as prestações previstas.

4. É razoável presumir que houve redução nos custos das entidades de ensino, entretanto, deve-se considerar que, sem análise de provas documentais que demonstrem os percentuais dessa redução torna-se temerário e sua concessão, pois, não obstante ter havido diminuição de despesas por um lado, pode igualmente ter havido acréscimo de despesas não previstas por outro, como aquisição de licenças de plataformas de ensino, computadores para professores, dentre outros, tais fatos precisam ser apresentados e comprovados, sendo, portanto, necessária a instrução probatória.

5. Recurso conhecido e desprovido.